Tribunal: TJDFT
Processo: 0715460-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. VALIDADE DO TERMO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. ANUÊNCIA COMPROVADA POR CONDUTA INEQUÍVOCA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO NOVA. LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. MÁFÉ PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada contra condôminos, fundada no inadimplemento de acordo extrajudicial firmado para parcelamento de débitos condominiais vencidos entre 2015 e 2021.
2. Instrumento que previu o pagamento do débito em três parcelas sucessivas, tendo sido adimplida apenas a primeira.
3. Sentença que julgou procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento das parcelas vencidas em janeiro e fevereiro de 2022, acrescidas dos encargos pactuados.
4. Insurgência recursal fundada na alegada nulidade do acordo por ausência de assinatura, ocorrência de prescrição, existência de litispendência ou conexão com outro processo e suposta litigância de máfé do condomínio.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A validade do acordo extrajudicial diante da ausência de assinatura formal dos condôminos; a ocorrência ou não de prescrição das parcelas renegociadas; a existência de litispendência ou conexão com demanda diversa; e a caracterização de máfé processual do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O pagamento voluntário da primeira parcela, nos exatos termos do acordo questionado, constitui manifestação inequívoca de anuência dos devedores/apelantes, suprindo a ausência de assinatura formal e confirmando a validade do ajuste, inexistente prova de vício de consentimento.
7. A renegociação ocorrida em dezembro de 2021 originou obrigação nova e autônoma, com termo inicial do prazo prescricional nos vencimentos pactuados, não havendo decurso do quinquênio previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil até o ajuizamento da ação.
8. Inexistem litispendência ou conexão, pois a demanda diversa versa sobre débitos referentes a períodos distintos, ausentes identidade de pedido e de causa de pedir, bem como risco de decisões conflitantes.
9. A má-fé processual não se caracteriza, pois a cobrança de créditos distintos, ainda que envolva as mesmas partes, mediante ações autônomas, não evidencia conduta dolosa ou abusiva.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Apelação desprovida. Prejudicial de prescrição rejeitada. Decisão unânime.
Teses de julgamento
“1. O pagamento voluntário de parcela prevista em acordo extrajudicial configura manifestação inequívoca de vontade dos devedores e supre a ausência de assinatura formal. 2. A renegociação de débitos condominiais constitui obrigação nova, iniciando-se o prazo prescricional a partir dos vencimentos pactuados. 3. Não há litispendência nem conexão quando as ações tratam de cobrança de períodos de débitos distintos. 4. A caracterização da má-fé processual exige prova inequívoca de conduta dolosa, não configurada pela cobrança de créditos diversos em ações distintas.”
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 206, § 5o, I, e 1.336, I. CPC, arts. 85, caput, §§ 2o e 11, 1.012 e 1.013.